Tribunal: TJDFT
Processo: 0723174-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723174-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA SANTANA, ANGELA MARIA TAVARES DA CONCEICAO, CECILIA TAKAHASHI FERREIRA, CELSO SHINICHI NAKASHIMA, DANIEL ROOSSEVELT SOARES DE SOUSA, DEBORA TRIGUEIRO DOS SANTOS, MARCOS DE MELO, MARISTELA MARA DA SILVA NUNES, HUMBERTO EUSTAQUIO DE SA WANDERLEY AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27428447) com pedido de atribuição de efeito suspensivointerposto por ANA LUCIA SANTANA e OUTROS em face de FUNDAÇÃO SISTELA DE SEGURIDADE SOCIAL ante decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na liquidação por arbitramento, processo número 0055126-32.2001.8.07.0001, declarou liquidado o julgado, homologando os cálculos apresentados pelo perito, nos seguintes termos (ID 95976245 na origem): Trata-se de liquidação por arbitramento promovida por ANA LUCIA SANTANA e outros em desfavor de FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC. A sentença (ID 65630034-pág 10/13) determinou o seguinte: “pelo exposto, JULHO PROCEDENTES os pedidos dos autores para julgar que as contas apresentadas pela ré não são boas e declarar que há crédito em favor daqueles, motivo pelo qual determino o recálculo do valor devido, a fim de que se apure a diferença com a incidência dos índices dos expurgos inflacionários, observando-se o teor da súmula 289/STJ, eis que não foram efetivamente demonstrados pela requerida que foram computados os índices suprimidos pelos sucessivos Planos Econômicos do Governo Federal.” A decisão de ID 73846738 determinou o início da liquidação para apuração do valor do débito. Foi determinada a realização de perícia atuarial com essa finalidade. O perito apresentou o seu laudo (ID 87785666). A parte ré concordou com os valores apresentados (ID 89879346 e 90010854). A parte autora impugnou o laudo pericial (ID 89847219) questionando a utilização da correção monetária no mês de pagamento/competência e não no mês de repasse à SISTEL e a ausência de inclusão da multa de 10% prevista em sentença e dos valores relativos às custas processuais nos cálculos periciais. Foram apresentados esclarecimentos periciais complementares (ID 93229875). O perito respondeu à impugnação ratificando inteiramente o mérito do laudo e esclarecendo que: i) “que a evolução original da Reserva de Poupança do Participante foi realizada utilizando-se o Regime de Caixa. O Regime de Competência pressupõe que a atualização monetária sobre esta contribuição recebida incida no momento do fato gerador desta contribuição. Ocorre que, apesar da competência (fato gerador) ocorrer num determinado mês, o recurso financeiro somente ingressou aos cofres da Fundação no mês imediatamente posterior. Dessa forma, este Perito entende que, caso não seja esse o procedimento, a Entidade estará remunerando a parte Autora por um recurso que ainda não teve a oportunidade de gerir e investir, gerando prejuízo ao Plano e aos demais participantes. Além disso, a sentença proferida não aborda tal questão, ou seja, não há indicativo na referida sentença de que a metodologia de cálculo a ser adotada nos cálculos de liquidação deve ser diversa daquela aplicada originalmente na Evolução da Reserva de Poupança da parte autora, qual seja a aplicação do Regime de Competência.” ii) “Este Perito, ao analisar os autos verificou o seguinte: · Conforme despacho de Num. 65707079, assim que os autos retornaram da Instância Superior, a parte Autora peticionou requerendo as fichas financeiras. · Em manifestação de Num. 69819392 a Fundação Atlântico apresentou liquidação espontânea. · A sentença determina que após trânsito em julgado, se não fosse cumprida a obrigação, aplicaria a multa, porém este Perito não localizou nos autos despacho e/ou decisão determinando a aplicação. · Dessa forma, s.m.j, este Perito entende que não há aplicação de multa referente ao cumprimento de sentença.” iii) O perito retificou os cálculos da liquidação e promoveu a inclusão das custas processuais, conforme admitido na manifestação de ID 93229875-pág5. É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada, que determinou o recálculo dos valores devidos pela parte ré. Observo ainda que a questão relativa à adoção do regime de caixa foi suficientemente tratada nos esclarecimentos dados pelo perito, não se afigurando como modelo adotado em contrariedade ao que é recomendado pelo Tribunal. Tampouco merece prosperar a alegação dos exequentes de que a multa prevista na sentença exequenda deveria ter sido incluída nos cálculos periciais, uma vez que - conforme esclarecido pela certidão de ID 65707079 – a referida multa só deveria incidir após o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação e o recolhimento das custas relativas ao pedido de cumprimento de sentença/liquidação de sentença. Compulsando os autos, verifica-se que a executada comprovou o adimplemento voluntário do débito (ID 71966851) antes mesmo do recolhimento das custas relativas à liquidação pelos exequentes (ID 72705847), razão pela qual a pretendida multa não deve ser incluída nos cálculos periciais. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo a HUMBERTO EUSTÁQUIO DE SÁ o valor de R$ 128.118,61 (em 08/09/2020, data de realização do segundo depósito pela parte ré) e aos demais liquidantes o valor de R$ 97.944,91 (em 12/08/2020, data do primeiro depósito pela parte ré), conforme o laudo pericial (ID 87785666-pág 22/23). Consigno ser devida a devolução dos valores pagos em excesso pela executada, os quais, segundo o laudo pericial, correspondem à R$ 5.409,25 em 12/08/2020 e R$ 1.462,84 em 08/09/2020. Fica a parte ré intimada a informar os seus dados bancários (ou de patrono com poderes para receber e dar quitação) a fim de viabilizar a restituição dos valores pagos em excesso. Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para restituir à ré os valores depositados em excesso, conforme o laudo pericial de ID 87785666-pág 23, colacionando nos autos o comprovante da transação bancária, sob pena de adoção de medidas constritivas em seu desfavor. Após, voltem os autos conclusos para a extinção. Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que: (i) trata a hipótese de decisão de Juízo de primeiro grau que homologou os incorretos cálculos do perito judicial com o grave equívoco metodológico de aplicação da correção monetária das contribuições pessoais utilizando o regime de caixa (data em que as contribuições são repassadas ao Fundo de Pensão) ou invés de utilizar o regime de pagamento (data do efeito desconto dos participantes); (ii) incorre em avanço indevido das contribuições realizadas pelos autores ao plano de benefício de previdência privada (regime de caixa X regime de competência); (iii) os valores vertidos devem ser monetariamente corrigidos a contar da data do pagamento, e não do repasse à Fundação, haja vista que deve ser considerada a data a partir da qual houve o efetivo desembolso da quantia vertida ao plano; (iv) não se mostra viável entender que os valores sejam descontados em folha, permanecendo sem a devida recomposição da desvalorização da moeda até que haja o repasse à Fundação, gerando prejuízos aos participantes, ante a ausência de preservação do poder aquisitivo original; (v) trata-se de um processo de execução que já vem se arrastando a um longo período, com inúmeros tumultos processuais desnecessários e de cunho meramente protelatório, como prática costumeira da Agravada. Invoca entendimento jurisprudenciais, alegando se tratar de matéria pacífica nesse Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de sobrestar o trâmite do processo até posicionamento definitivo no mérito. Aduz que a plausibilidade do direito está demonstrada na demonstração de equívocos dos cálculos homologados, acrescido da demonstração da lesão grave e de difícil reparação, que é a privação do cumprimento da sentença, por meio da incorreta correção monetária das contribuições pessoais com o regime de caixa, quando o correto seria o regime de competência (data do efeito desconto dos participantes). No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 27428449). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, submetido ao Art. 1.015 e seguintes do CPC, bem como tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 27428449). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 27428447) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por ANA LUCIA SANTANA e OUTROS em face de FUNDAÇÃO SISTELA DE SEGURIDADE SOCIAL ante decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na liquidação por arbitramento, processo número 0055126-32.2001.8.07.0001, declarou liquidado o julgado, homologando os cálculos apresentados pelo perito. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declarou liquidado o julgado, homologando os cálculos apresentados pelo perito, trazendo como pano de fundo discussão sobre a metodologia utilizada, que considera a correção monetária das contribuições pessoais com o regime de caixa, em contraste ao regime de competência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações dos Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pelos Agravantes, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque os Agravantes trouxeram ao debate questão controvertida, que diz respeito à utilização de método de cálculo de correção monetária das contribuições pessoais por meio da parametrização do o regime de caixa, em antagonismo ao que entendem ser correto o regime de competência, que considera a data do efeito desconto dos participantes. Para tanto, ilustrou o debate com julgados desse Tribunal de Justiça, que igualmente trazem essa discussão (20120020216652AGI, 20110020025952AGI, 20130020140228AG, 20060110281300APC, entre outros). De fato, o que subsiste, em um primeiro momento de cognição sumária, é a necessidade de salvaguardar o resultado útil do processo, tendo em vista que o exame definitivo da matéria será feito por ocasião do mérito do agravo, não podendo os Agravantes aguardar a manifestação judicial, uma vez que se encontram na iminência de ser extinto o feito, por meio do pagamento do que entendem ser uma quantia incorreta. Além disso, entendo subsistir possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela possibilidade de auferir quantitativo questionável, quanto pela extinção do feito na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Por essa razão, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contraminuta ao presente agravo. Ao final, voltem conclusos para o voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021 07:56:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador